Tribunal: TJDFT
Processo: 0740532-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente apresentou embargos de declaração contra acórdão que cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à primeira instância. A decisão embargada permitiu que o credor formule pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou apresente outras hipóteses legais de responsabilização de sócio. O recorrente afirma existir omissão sobre o encerramento da pessoa jurídica e que o retorno dos autos à origem é medida ineficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
3. Análise da utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito e exame da configuração do caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC permite embargos de declaração apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A omissão relevante é aquela que trata de ponto necessário à resolução da controvérsia. O órgão julgador não precisa responder a todos os argumentos das partes, desde que aprecie os aspectos essenciais, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 18/12/2023).
5. O acórdão embargado examinou os fundamentos centrais da controvérsia. A decisão registrou que a dissolução irregular da pessoa jurídica permite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Também destacou que sucessão processual e desconsideração são institutos distintos. A decisão embargada considerou ainda que o incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC é o meio adequado para apurar os requisitos legais da responsabilização.
6. Os embargos não identificam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. O recorrente busca reavaliar a conclusão do acórdão anterior. Essa finalidade é incompatível com a via dos embargos. A ausência de vícios demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é aplicável. O §3o do dispositivo impõe advertência sobre a possível majoração em caso de reiteração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e rejeitado. Aplicação de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa. A interposição de novo recurso fica condicionada ao depósito prévio, observadas as exceções legais.
Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.022, 1.026 e 133 do CPC; art. 50 do CC.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.